Tribunal: TJES
Processo: 5000923-97.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-97.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CAMPOREZ AZEVEDO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI LAVRADO DE FORMA UNILATERAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SEM CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5000923-97.2023.8.08.0013
Recorrente: PAULO CAMPOREZ AZEVEDO
Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI LAVRADO DE FORMA UNILATERAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SEM CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
PAULO CAMPOREZ AZEVEDO AJUIZOU AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FACE DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, ADUZINDO QUE É TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE A QUAL A REQUERIDA FORMULOU COBRANÇA ACIMA DO QUE FORA CONSUMIDO, EIS QUE CONSTATADA SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR.
(2). ANTÍTESE.
CITADA, A RÉ APRESENTOU CONTESTAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO, INVOCANDO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NO MÉRITO, ADUZ QUE FICOU CONSTATADO QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE COM IRREGULARIDADE PROVOCADA POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. POSTULA EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO, QUE O DEMANDANTE LHE PAGUE O VALOR DE R$ 9.059,41(NOVE MIL,CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), EM RAZÃO DO DÉBITO APURADO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL.
Por sua vez,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, para condenar o requerente a pagar à requerida a quantia de R$ 9.059,41(nove mil,cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), com juros e correção monetária a partir da ciência do autor do pedido contraposto. Por ora, sem custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO PARA CONDENAR A RECORRIDA NOS TERMOS DOS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER, EM SÍNTESE, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR.
(6). MÉRITO RECURSAL.
POIS BEM,
COM A DEVIDA
VÊNIA
, A SENTENÇA
DE PISO
CARECE DE REFORMA, EXPLICO.

TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” N.º 9564366, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (ID.: 11989024 - Pág. 1/2). HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO, VEZ QUE AS IRREGULARIDADES REPORTADAS NO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA EM ID. 11989024 - Pág. 16 NÃO GARANTEM QUE DE FATO FORA O RECORRENTE O RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE TAIS. ADEMAIS, CONFORME MENCIONADO ALHURES, A PARTE AUTORA NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO - “CLIENTE AUSENTE”, CONFORME ID. 11989024 - Pág. 3. NESTA SENDA, INSTA DESTACAR QUE, A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TOI NÃO SUPERA A NECESSIDADE DE PROVA NO SENTIDO DE QUE EFETIVAMENTE TERIA OCORRIDO O DESVIO DE ENERGIA. DESTARTE, AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE OCORRÊNCIA CONSTITUEM MEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO AO AUTOR SEM ANTES COMPROVAR A VERACIDADE DA FRAUDE. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO DEMANDANTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTE A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
IN VERBIS
:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)
(original sem destaque). ADEMAIS, A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O MEDIDOR DE ENERGIA HAVIA SOFRIDO INTERFERÊNCIAS AO PONTO DE GERAR ALGUMA ESPÉCIE DE DESVIO NA MEDIÇÃO. ISTO PORQUE AO VERIFICAR A SUPOSTA FRAUDE, SE A RÉ DETECTOU ALGUMA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR, DEVERIA TER COMUNICADO TAL FATO ÀS AUTORIDADES POLICIAIS PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, LEVANDO, INCLUSIVE, O EQUIPAMENTO EM UM ÓRGÃO OFICIAL PARA FINS DE PERÍCIA, LOGO APÓS A LAVRATURA DO TOI, NO INTENTO DE COMPROVAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NO ENTANTO, NÃO FOI O QUE OCORREU, NÃO TENDO SIDO OBSERVADOS OS DITAMES EXIGIDOS PELA ANEEL. SENDO ASSIM, RESTA CLARO E EVIDENTE QUE O RECORRENTE ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES, POIS, AO REVÉS DO ALEGADO PELA RECORRIDA, O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, POIS NÃO CUMPRIU FIELMENTE AOS COMANDOS DA RESOLUÇÃO
1000/21
DA ANEEL. DESSE MODO, A EMPRESA RÉ NÃO OBSERVOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A SUPOSTA IRREGULARIDADE, ALÉM DE NÃO TER OFERECIDO MECANISMOS DE DEFESA, ESTES CONSAGRADOS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. E MAIS, NÃO OBSTANTE O TERMO DE COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR TER INDICADO A ANÁLISE DO EQUIPAMENTO EM LABORATÓRIO PARA O DIA 16/09/2022 (CONSUMIDOR AUSENTE), A VERIFICAÇÃO FOI EFETIVADA EM DIA DIVERSO DO PREVISTO (SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA MUDANÇA DA DATA), OU SEJA, 25/10/2022 - CONFORME SE OBSERVA DO RELATÓRIO TÉCNICO ID. 11989024 - Pág. 16.

DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
.
INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS
. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS ARTS. 590 E 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
DESSE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI QUE DEU ENSEJO A COBRANÇA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE, NÃO OPORTUNIZANDO AO CONSUMIDOR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO RECORRENTE, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, TAIS PEDIDOS PERCORREM O CAMINHO DA PROCEDÊNCIA, EIS QUE RESTOU COMPROVADO QUE A RECORRIDA NÃO CUMPRIU FIELMENTE OS COMANDOS DISPOSTOS NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL, O QUE IMPOSSIBILITA COBRAR OS DÉBITOS DECORRENTES DA INSPEÇÃO. POR OUTRO LADO, ALUSIVO AOS DANOS MORAIS PUGNADOS, EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA RÉ, ISTO POR SI SÓ NÃO ENSEJA DANO MORAL, MORMENTE QUANDO NÃO HÁ QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À HONRA, MORAL OU SOFRIMENTO DEMASIADO. TRATA-SE DE SIMPLES COBRANÇA DE DÉBITO, ESTANDO AUSENTE QUALQUER ELEMENTO DE COERÇÃO CONCERNENTE À RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DESSARTE, NO CASO VERTENTE, A MERA COBRANÇA DE DÉBITO, AINDA QUE DECORRENTE DE UM PROCEDIMENTO EM DISSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL, NÃO É FATO CAPAZ DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE AUTORA. COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL.
IN CASU
, NÃO HOUVE O DESABASTECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR, O QUE ELIDE A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES
.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
COBRANÇA INDEVIDA
.
SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR
.
DANO MORAL INEXISTENTE
. CONSIDERANDO AS CONCLUSÕES ALHURES, VIA DE CONSEQUÊNCIA, REVELA-SE IMPROCEDENTE, POR TAIS RAZÕES, O PLEITO FORMULADO EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO.
(7).

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA DECLARAR A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRIDA E DO TOI Nº 9564366; II) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 8.054,59. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)